Tribunal: TJSP
Processo: 9001935-65.2009.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9001935-65.2009.8.26.0014/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante
MARCONI HOLANDA MENDES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
2
VOTO No 28800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9001935-65.2009.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARCONI HOLANDA MENDES
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCONI HOLANDA MENDES (fls.184/187) em face do v. acórdão de fls.
178/181vs, que julgou improvido o recurso, entendendo que a partir de uma
interpretação sistemática das regras processuais de sucumbência (tanto do
CPC/1973 quanto do CPC/2015), inclusive à luz do princípio jurídico basilar
que veda o enriquecimento sem causa, conclui-se que não há fundamentos
para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.
A embargante alega, em síntese, que no presente
caso foi a executada que contribuiu para a extinção da ação, com a defesa do
ora apelante que demonstrou que a apelada não se posicionou nos autos de
forma concreta, deixando o processo paralisado por longos anos, e ao
contrário do consignado no v. acórdão, foi tão somente a apelada quem nada
contribuiu, posto que sua desídia ensejou a correta extinção.
Ressalta que no curso do prazo prescricional havido,
poderia a embargada requerer novas tentativas de recebimento de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
3
crédito, o que não ocorreu.
Observa que o legislador ao criar a Lei, reconheceu
os direitos de deveres de casa um e no caso em apreço, a não condenação em
honorários advocatícios fere não somente a legislação vigente (artigo 85 do
Código de Processo Civil), mas também toda a classe de advogados.
Salienta que o apelante é a única parte que cumpriu
derradeiramente com sua função, garantindo o direito do seu cliente e que se
por um lado a devedora principal teve contra si um processo de Execução
Fiscal é obrigação do exequente dar regular andamento no feito, até mesmo
porque a não localização de vens de uma empresa não é fator impeditivo para
o andamento processual, uma vez que a legislação vigente prevê inúmeras
outras hipóteses para que o credor satisfaça o seu crédito.
Cita, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já
sedimentou suas decisões sobre arbitramento de verba honorária quando
acolhimento da exceção de pré-executividade, seja parcial ou total, esta
última se relaciona ao presente caso, não havendo assim óbice legal para o
seu descumprimento.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
4
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, o processo está paralisado desde
outubro de 2011 (fl. 75), momento em que o
Procurador da Fazenda do Estado de São Paulo
tomou ciência da determinação de suspensão do
feito nos termos do artigo 40 da Lei 6830/80.
O exequente não apresentou qualquer pedido de
andamento do feito, desde então.
Correta a decisão que extinguiu o feito pela
ocorrência da prescrição, por ter a presente ação de
execução fiscal ficado paralisada por prazo superior
a cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
5
A paralisação da ação de execução fiscal por prazo
superior a cinco anos, por inércia do exequente,
impõe o reconhecimento da prescrição, com a
extinção do processo.
Outra não é a lição de Humberto Theodoro Júnior, na
sua obra: Lei de Execução Fiscal:
“...consuma-se a prescrição intercorrente se os
autos da execução fiscal permanecem paralisados
em cartório por mais de cinco anos, sem que a
Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho
procedimental.” (Ed. Saraiva, 10a edição, 2007, no
88b, p. 600).
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não
é diferente, conforme se apura do decidido no AgRg
no REsp 623.036/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, j.
10.04.2007, DJ 03.05.2007, p. 217, com a seguinte
ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A
CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 40
DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 174 DO CTN.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Revela-se
inviável
a
apreciação
de
agravo
regimental cujas razões não atacam especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
2. O entendimento pacífico desta Corte Superior é de
que, paralisada a execução fiscal e daí decorrido
mais de cinco anos de inércia do exequente, há de
ser reconhecida a prescrição intercorrente do feito,
pois o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais deve ser
interpretado em harmonia com o art. 174 do Código
Tributário Nacional, haja vista a natureza de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
6
complementar atribuída a este, que deve prevalecer
sobre aquele.
3. Agravo regimental desprovido.
Nesse sentido, os vv. arestos da C. 11a Câmara de
Direito Público, na ap. n.o 732.651.5/1, São Paulo,
rel. DES. RICARDO DIP; ap. n.o 642.797.5/6, São
Paulo,
rel.
DES.
AROLDO
VIOTTI;
ap.
n.o
465.082.5/3-00,
Peruíbe,
rel.
DES.
FRANCISCO
VICENTE ROSSI e deste E. Tribunal, na ap. n.o
728.535-5/8-00, São Paulo, rel. DES. GUERRIERI
REZENDE; na ap. n.o 729.505.5/9, São Paulo, rel.
DES. FRANKLIN NOGUEIRA.
Ademais, a própria Procuradoria Geral do Estado, ao
lançar a Orientação Normativa SUBG-Contencioso n.
09, do Subprocurador Geral do Estado - Área do
Contencioso, publicada no DOE de 1o.8.2006, p. 39,
e alterada pela Resolução PGE n. 75, de 5.9.2007
(DOE, de 6.9.2007, p.40), deixou assim assentado:
Considerando
as
propostas
formuladas
pela
Procuradoria Regional de Ribeirão Preto e pela
Procuradoria
Fiscal
(Exp.
Adm.
GDOC
nos
27699-383905/2005),
que
contaram
com
a
aprovação do Senhor Procurador Geral do Estado,
ficam os Procuradores do Estado da Área do
Contencioso autorizados a não interpor recurso de
apelação, recurso especial e recurso extraordinário
contra
decisões
judiciais
que,
reconhecendo
a
ocorrência da prescrição intercorrente, decretem a
extinção do processo de execução fiscal, com
fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei Federal no
6.830, de 22.09.1980 (com a redação que lhe foi
dada pelo artigo 6o da Lei Federal no 11.051, de
29.12.2004), ainda que a Fazenda do Estado não
tenha
sido
ouvida
previamente
e
desde
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
7
inexistam outros elementos que recomendem a
interposição
de
recurso.
Esta
autorização
não
desobriga os Procuradores do Estado de, por meio
de embargos de declaração ou outro instrumento
processual, buscar dar efetividade ao dispositivo
legal, requerendo expressamente a sua aplicação.
Por fim, também o novo Código de Processo Civil
(Lei 13.105/2015) atualmente prevê de maneira
expressa que a execução deve ser extinta quando
ocorrer a prescrição intercorrente (art. 924, V).
Dessa forma, deve ser mantido o decreto de
extinção do processo, sendo patente a ocorrência da
prescrição intercorrente no caso concreto.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a atuação
do advogado da parte executada limitou-se à
juntada somente em março de 2019, requerendo a
extinção do processo e do crédito tributário em
razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
Como a última movimentação processual se deu em
novembro de 2012, a parte executada poderia ao
menos desde dezembro de 2017 ter requerido o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
A parte executada em nada concorreu para o
reconhecimento da prescrição intercorrente, não
tendo colaborado sequer minimamente para uma
tramitação mais célere do processo e encerramento
da demanda. Em outras palavras, o grau de zelo do
profissional
e
o
tempo
de
trabalho
foram
praticamente inexistentes, inexistindo as premissas
legais que ensejam o pagamento da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
8
Por essa razão, não há nada que justifique o
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais no caso concreto.
Do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira
hipótese de enriquecimento sem causa do advogado,
que não exerceu qualquer atividade jurídica substancial e, mesmo assim, pretende ser
remunerado à custa da parte contrária.
Cumpre salientar que a vedação ao enriquecimento
sem causa é princípio basilar do ordenamento
jurídico
brasileiro,
que
impede
o
acúmulo
patrimonial sem uma justa causa correlata.
Não fossem tais circunstâncias bastantes, também
sequer pelo princípio da causalidade poderia se
cogitar
do
pagamento
de
verba
honorária ao
apelado.
Em realidade, ao não ter sido efetuado o pagamento
dos tributos regularmente inscritos em dívida ativa,
quem deu causa à execução fiscal foi a própria parte
executada, o que apenas reforça ser completamente
descabida a pretensão de recebimento de verba
honorária no caso em apreço.
(...)
Assim, a partir de uma interpretação sistemática das
regras
processuais
de
sucumbência
(tanto
do
CPC/1973 quanto do CPC/2015), inclusive à luz do
princípio jurídico basilar que veda o enriquecimento
sem causa, conclui-se que não há fundamentos para
o
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
9
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9001935-65.2009.8.26.0014/50000 -Voto no 28800
10
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora